Tribunal: TJMT
Processo: 1020102-66.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020102-66.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA DE OLIVEIRA SOARES GALVAO - CPF: 537.562.581-49 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ANTECEDENTE À CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - CUSTAS DEVIDAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, é de se homologar o pedido de desistência da ação apresentado pelo autor antes da contestação, independentemente de concordância do réu.

2. Com a desistência do autor da ação, baseada na existência de processo conexo, cujo objeto é idêntico ao da exordial, não se faz necessária a anuência do Requerido para demonstrar interesse ou não na continuidade do presente.

3. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA DE OLIVEIRA SOARES GALVÃO
contra sentença prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual combinada com Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais” n.º
1020102-66.2021.8.11.0015
, movida em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de ausência de interesse processual pela parte autora, a condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a decisão guerreada houve por bem em extinguir o processo sem julgamento de mérito; sob o fundamento de ausência de interesse quando, na verdade, havia sido postulada a desistência da ação
”.

Menciona que “
a sentença deixou de observar que, nesta ação, a parte recorrente não é representada pelo Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos; mas sim pelos advogados subscritores, a saber: Edir Braga Júnior, Rayane Moreira Libano Fouletto, Daniela Sevignani e Gabriela Sevignani
”, pugnando seja retirada a menção de que estes teriam ingressado com diversas ações idênticas.

Dessa forma, alegando ter sido formulado pedido de desistência pela parte autora, ora apelante, antes da citação da parte ré, pugna seja o feito extinto, por homologação, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil.

A parte adversa, interpondo suas contrarrazões recursais, pugna o seja negado provimento ao recurso de apelação, “
eis que correta a v. sentença proferida, não havendo que se falar em declaração de sua nulidade
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Ordinária combinada com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional” n.º 0013374-21.2016.8.11.0041, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de ausência de interesse processual pela parte autora, a condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Prefacialmente, insta menciona que, como bem exara a parte apelante, “
a sentença deixou de observar que, nesta ação, a parte recorrente não é representada pelo Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos; mas sim pelos advogados subscritores, a saber: Edir Braga Júnior, Rayane Moreira Libano Fouletto, Daniela Sevignani e Gabriela Sevignani
”.

Dessa forma, cumpre reiterar que a parte autora e ora apelante é representada pelos advogados Edir Braga Júnior, Rayane Moreira Libano Fouletto, Daniela Sevignani e Gabriela Sevignani, nos termos da procuração juntada (id. 136759749).

Insurge a parte autora em sua exordial sobre suposto desconto indevido em seu benefício previdenciário a título de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Ato contínuo, dias após a distribuição da ação e antes de qualquer ato acerca da citação do réu, manifestou a parte autora seu interesse na desistência do feito (id. 136759210), nos termos do inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Contudo, sobreveio a sentença recorrida que, considerando “
que a parte autora distribuiu outras ações contra o requerido, alegando os mesmos fatos, por meio de petições iniciais idênticas para discussão de contratos semelhantes
”, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a ausência de interesse processual.

Irresignada, interpôs a autora recurso de apelação, aduzindo que “
a decisão guerreada houve por bem em extinguir o processo sem julgamento de mérito; sob o fundamento de ausência de interesse quando, na verdade, havia sido postulada a desistência da ação
”.

Compulsando os autos e analisando detidamente o que foi juntado, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Acerca do tema, importa mencionar o conteúdo do inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

No caso, verifica-se que não houve a apresentação de contestação e nem mesmo a citação da parte ré quando a parte autora manifestou acerca de

seu interesse na desistência do feito (id. 136759210), nos termos do inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Assim, é caso de reforma da r. decisão, para homologar o pedido de desistência da ação, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEÍCULO APREENDIDO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -
CITAÇÃO NÃO REALIZADA
-
CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA
-
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO
-
POSSIBILIDADE
-
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
ARTIGO 485, VIII, DO CPC
- CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PARA O AUTOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO FORMADA RELAÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É de se homologar o pedido de desistência da ação apresentado pelo autor antes da contestação, independentemente de concordância do réu
. Em caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, por homologação da desistência da ação (artigo 485, VIII, do CPC), incumbe ao autor o pagamento de eventuais custas e despesas processuais que recaiam sobre o feito, no entanto não é caso de condenação ao pagamento de verbas honorárias, em razão da não formação de relação processual. (TJMT - N.U 1001601-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXISTÊNCIA DE AÇÃO CONEXA -
DESISTÊNCIA UNILATERAL
-
ANTERIOR À CITAÇÃO
-
EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 485, INCISO VIII, DO CPC/2015
- HONORÁRIOS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Com a desistência do autor da ação, baseada na existência de processo conexo, cujo objeto é idêntico ao da exordial, não se faz necessária a anuência do Requerido para demonstrar interesse ou não na continuidade do presente
.
Não formalizada a citação da parte requerida, incabível a condenação em pagamento de honorários pelo autor
, bem ainda inexistente o prejuízo ao procurador constituído pelo réu, quando já figurar como advogado na mencionada ação conexa. (TJMT - N.U 1033570-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Dessa forma, considerando que o pedido de desistência da ação foi formulado em momento anterior à formalização da citação, este deve ser homologado, independente da anuência da parte contrária.

Ademais, cumpre esclarecer que ainda que a desistência tenha sido realizada antes da citação, incumbe à parte autora o pagamento das custas e despesas processuais que recaiam sobre o feito.

No entanto, não há falar-se em condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de não ter sido formada a relação processual, porquanto ausente a citação até o pedido de desistência.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS -
CUSTAS DEVIDAS
- ART. 90 DO CPC - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REALIZADA -
HONORÁRIOS
-
AFASTAMENTO
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DEFERIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As custas e emolumentos têm natureza jurídica de taxas, sendo, portanto, devidas pela prestação do serviço público específico e divisível consubstanciado na prestação jurisdicional, que também se entende perfectibilizada em caso de extinção do processo antes da citação
. 2
. Incabível o arbitramento de honorários de sucumbência quando o processo é extinto antes da citação
. 3. Presume-se verdadeira, para a obtenção da assistência judiciária gratuita, a declaração de insuficiência de recursos firmada exclusivamente por pessoa natural. (TJMT - N.U 1003891-86.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

RECURO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇAO DE RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
DESISTÊNCIA DA AÇÃO
-
ANTERIOR À CITAÇÃO
- HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.
Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado
. (TJMT - N.U 0003535-26.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença recorrida e homologar a desistência do feito, com a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos moldes do inciso VIII ao artigo 485 do Código de Processo Civil, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022